Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728654-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA ALVES DA SILVA MAGALHAES IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL, TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LARISSA ALVES DA SILVA MAGALHÃES em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos n. 0717116-14.2025.8.07.0007, vinculado ao Juiz da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 73988321– p. 142/146). Narra a impetrante, no presente writ, que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/07/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, §4o, do Código Penal. Afirma que a decisão é ilegal, por violar o sistema acusatório, uma vez que a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019), somente pode ocorrer mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Aduz que o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se expressamente pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ademais, que a prisão preventiva não encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, uma vez que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a imposição da medida extrema de privação de liberdade, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Invoca o princípio da presunção de inocência e o entendimento doutrinário de que a prisão preventiva deve ser a última ratio. Ressalta, ainda, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, é primária, possui identidade certa, residência fixa, bons antecedentes e não responde a outros processos criminais, inexistindo fundamentação idônea para a manutenção de sua segregação cautelar. Argumenta, por fim, que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo a única responsável legal e cuidadora direta das crianças, o que atrai a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão da paciente por ilegalidade ou, subsidiariamente, revogada com a substituição por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Compulsando o feito, verifica-se que a paciente foi presa pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 171, §4o, Código Penal. Realizada a audiência de custódia (ID 73988321– p. 142/146), o representante do Ministério Público manifestou-se “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória a ambos autuados, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual”. Em sentido contrário à manifestação ministerial, a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o argumento de garantia da ordem pública, in verbis: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, de acordo com o relato da polícia, os autuados vivem da prática de crimes. Ostentam inúmeras ocorrências policiais em andamento, com o mesmo modus operandi do golpe supostamente praticado. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Em que pese o Ministério Público tenha se manifestado, em audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade policial, ao ID 242276235 dos autos de origem, representou pela prisão preventiva da paciente e do corréu DIEGO SANTOS DA SILVA. Sobre o tema, não se olvida que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem o requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, prestigiando-se o sistema acusatório adotado pela lei processual penal. Fato é que, no caso em exame, houve clara representação da Polícia Judiciária pelo decreto prisional. Outrossim, o posicionamento do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia está amparado em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais não configura ilegalidade a decretação da prisão cautelar caso o Juízo decida casuisticamente pela necessidade da segregação. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, (330 kg de maconha). Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que tange à alegação de que a prisão foi imposta de ofício; da análise dos autos, levando em consideração que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; tenho que não houve atuação de ofício quando o Magistrado decidiu de modo diverso do pleito do Parquet estadual, pois se afigura apenas o exercício da jurisdição, diante de prévia provocação, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Precedente. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.138/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024, grifo nosso) Com efeito, a determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. Na hipótese, o Parquet requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabendo ao d. magistrado, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional, qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Feita a anotação e esclarecida a ausência da ilegalidade da prisão cautelar neste ponto, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se dos artigos colacionados que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E, in casu, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Compulsando os autos de origem (0717116-14.2025.8.07.0007), observa-se que a materialidade delitiva ressai, em especial, do Auto de Prisão em Flagrante (IDs 242275819 a 242276217), dos Autos de Apresentação e Apreensão (IDs 242276227 e 242276229), do Termo de Restituição (ID 242276228), da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 242276231), dos documentos de ID 242276232 e do Relatório Policial Final de ID 242276235. Ademais, quanto à autoria, impende transcrever a versão da vítima Maria Bastos Martins, ouvida na fase extrajudicial: (...) foi na feira de rua de Taguatinga comprar algumas ervas e verduras. Ao sair da feira, foi abordada em via pública por duas pessoas desconhecidas, um homem e uma mulher, ambos nos bancos dianteiros de um veículo de cor branca. O homem então disse que era entregador da Shopee e estava fazendo entregas, sendo que havia sobrado alguma mercadoria, no caso dois travesseiros, os quais eles precisam vender para comprar uma marmita para se alimentar. O homem falou que o valor do travesseiro era R$60,00 a unidade, mas já que estavam passando necessidade, venderiam ambos os travesseiros pelo valor de R$40,00. Comunica que aceitou a proposta pois se sentiu comovida com a necessidade de ambos de se alimentar. Comunica que ofereceu um cartão da Porto Seguro para o homem passar no crédito. O homem então solicitou que fosse passado um cartão de débito, o que MARIA recusou dizendo que não possuía nenhum no momento. O homem então passou este cartão duas vezes em uma máquina de cor vermelha e uma outra vez em uma máquina de cor amarela. O homem alegou que o cartão entregue por MARIA não possuía limite o suficiente para a transação e passou a solicitar de MARIA outro cartão. MARIA então disse que não possuía outro cartão com ela no momento. O homem então questionou MARIA então se ela não estava com pressa, sendo que MARIA respondeu que sim. A mulher então tentou mudar o assunto, dizendo que estava muito sol e se MARIA não queria sair do sol. Ao suspeitar da situação solicitou que seus dados fossem apagados da máquina e devolveu os travesseiros. O homem então pegou os travesseiros, agradeceu e foi embora com o carro. Em relação aos fatos investigados, a condutora do flagrante, Virginia de Aguiar Rocha, assim narrou perante a autoridade policial: (...) no dia 18/06/2025, por volta das 15h00, foi registrada a Ocorrência no 3.095/2025 na 8a Delegacia de Polícia, noticiando que o senhor ANTÔNIO OLEGÁRIO DE OLIVEIRA SOBRINHO, 76 anos, havia sido vítima de estelionato. Segundo relato da vítima, esta foi abordada por um casal em veículo branco, nas proximidades da Casa de Ação APROMINDAS, na Vila Estrutural/DF, sendo-lhe oferecidos dois travesseiros por R$30,00. Durante a tentativa de pagamento via cartão de crédito, os autores alegaram erro na maquininha e, posteriormente, a vítima verificou cinco transações indevidas, totalizando o valor de R$3.660,00, em favor da conta "RAFAELROCHA". Com a investigação em andamento, foram realizadas diligências investigativas, as quais identificaram ao menos 15 (quinze) outras ocorrências com modus operandi idêntico, todas envolvendo vítimas idosas, abordagens em via pública, utilização de veículo branco, oferta de produtos baratos (principalmente travesseiros), e fraudes mediante maquininhas de cartão. Os registros são os seguintes: Ocorrência no 412/2025-0 - 12a DP, Ocorrência no 3.463/2025-1 - 17a DP, Ocorrência no 4.965/2020-0 - 33a DP, Ocorrência no 4.268/2025-1 - 12a DP, Ocorrência no 97.357/2025-2 - Delegacia Eletrônica, Ocorrência no 3.746/2025-0 - 4a DP, Ocorrência no 4.153/2025-0 - 26a DP, Ocorrência no 5.756/2025-0 - 27a DP, Ocorrência no 106.449/2025-1 - Delegacia Eletrônica, Ocorrência no 116.831/2025-1 - Delegacia Eletrônica, Ocorrência no 3.271/2025-0 - 20a DP, Ocorrência no 6.483/2025-0 - 27a DP, Ocorrência no 4.914/2025-0 - 21a DP, Ocorrência no 5.062/2025-0 - 12a DP e Ocorrência no 115.449/2025-1 - Delegacia Eletrônica. O prejuízo financeiro estimado supera R$ 33.000,00. Consta na Ocorrência no 4.268/2025-1 - 12a DP a identificação do veículo utilizado pelos autores como sendo um Chevrolet/Onix, cor branca, placa SGZ-9J09. Ao analisar imagens captadas pelas câmeras do sistema integrado de monitoramento de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do DF, foi possível identificar o veículo Chevrolet/Onix branco, placa SGZ-9J09, deixando a região administrativa da Vila Estrutural pelo balão de acesso à via EPVL poucos minutos após a última transação fraudulenta em desfavor da vítima ANTÔNIO OLEGÁRIO DE OLIVEIRA SOBRINHO, que ocorreu às 15h10min do dia 18 de junho, corroborando as suspeitas da equipe de investigação. Consultas em sistemas policiais revelaram que o automóvel pertence à empresa BR 22 Aluguel de Carros, com sede na Asa Norte/DF. Em diligência à locadora, por meio de informação preliminar, foi informado que o locatário do referido veículo é Brayan Richard Barbosa Pinto, RG no 3.251.646 - SSP/DF, CPF no 069.169.141-06, nascido em 23/07/1999. As contas destinatárias dos valores fraudados estão vinculadas a beneficiários recorrentes, identificados como: Rafael Rocha de Souza, portador do RG no 3.774.541 -SSP/DF, CPF no 047.536.201-23, filho de Josélia da Conceição Rocha e Edinaldo Eufrauzino de Souza, nascido em 26/10/2001; Giordannia Aparecida da Silva Pimentel, RG no 3.150.376 - SSP/DF, CPF no 067.313.041-07, filha de Joanice Antonia da Silva e Damião José Nunes Pimentel, nascida em 06/09/1997; Carina Martins dos Santos, RG no 2.594.008 - SSP/DF, CPF no 026.112.031- 05, filha de Iracy Martins dos Santos e Antonio Fernand dos Santos, nascida em 15/06/1989 e Waby Nepomuceno Inácio, RG no 3.669.297 - SSP/DF, CPF no 077.850.881-10, filho de Maria do Socorro Inácio do Nascimento e Manoel Hortêncio Nepomuceno de Oliveira, nascido em 01/07/2000. No dia 09/07/2025, esta equipe policial, com base em informações obtidas por meio de leitura de placas (OCR), identificou a passagem do veículo Chevrolet/Onix, placa SGZ[1]9J09, pela via EPTG, sentido Taguatinga/DF. Imediatamente, a equipe deslocou-se à região indicada, quando, na altura da QSB 8, flagraram os autores abordando a senhora MARIA BASTOS MARTINS, repetindo o mesmo modus operandi já apurado. Após a consumação da fraude, com transação confirmada no valor de R$500,00, os autores ainda tentaram efetuar outras duas transações no valor de R$2.000,00 e R$1.000,00, respectivamente, as quais não foram autorizadas por falta de limite disponível no cartão da vítima” Como se vê, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa. O periculum libertatis, por sua vez, também se mostra presente. Conforme observado no Relatório Policial, “o mesmo modus operandi foi identificado em outras 15 ocorrências policiais sob a apuração das mais diversas unidades desta Capital Federal. Um número considerável de vítimas vinculou o veículo branco em diversos golpes idênticos ao aqui apurado”. Com efeito, o histórico da paciente, que vem utilizando o mesmo modo operandi reiteradamente para praticar crimes de estelionatos especialmente contra pessoas idosas indica, além da gravidade concreta, o destemor, a audácia e a periculosidade da paciente. Assim, tal como exposto na r. decisão combatida, a prisão cautelar se mostra proporcional e razoável, se justificando para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa. Por este mesmo motivo, certo é que a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão se configuraria inadequada e insuficiente. Não bastasse, a pena máxima cominada ao delito de estelionato qualificado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando, da mesma forma, a prisão cautelar da paciente, na forma do inciso I, do mesmo dispositivo legal. Destaca-se, ademais, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, cumpre consignar que não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, igualmente sem razão. Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” In casu, conquanto os menores não possuam, de fato, genitor registrado em suas certidões de nascimento, a paciente não comprovou ser imprescindível para os cuidados dos filhos, nem que inexiste rede de apoio familiar capaz de garantir o cuidado das crianças durante o curso da ação penal. Ora, a mera ausência do nome do pai nas certidões de nascimento não evidencia, inequivocamente, a ausência de outros responsáveis ou pessoas aptas ao cuidado dos infantes. Aliás, o comprovante de residência acostado pela defesa ao ID 73988316 está em nome da genitora da paciente, o que permite inferir que a avó reside com a acusada e com as crianças no endereço. E, deste modo, não há nos autos qualquer prova categórica de que a avó não pode cuidar dos menores. Por outro lado, está demonstrada a dedicação da paciente à atividade criminosa, a denotar que o exercício da maternidade não é prioridade. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora